Tribunal: TJSP
Processo: 1002680-06.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato c.c devolução do indébito. Cerceamento de defesa não configurado. Abusividade dos juros remuneratórios. Inocorrência. Alto risco do negócio. Aplicação de entendimento firmado pelo E. STJ. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.